Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu prejudicial de mérito de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.
2. No caso, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 25/08/2022 (ID 48512577), em conjunto com a informação apresentada na contestação de que a dívida se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento, comprova a inocorrência da prescrição.
3. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
4. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
5. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.
6. Encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 25/08/2022, quantia de R$140,49, quanto Pedido Administrativo 000042/2006; e de R$1.381,82, em relação ao Pedido Administrativo 000043/2006 (ID 48512596 - Pág. 140).
7. Inexiste nos autos prova desconstituiva do direito do autor (Art. 373, II, CPC), mantendo-se intacta a presunção de veracidade da referida Declaração emitida pela Administração Pública.
8. Contudo, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na Declaração em contexto.
9. Neste contexto, cabível a incidência da correção monetária a partir da data de emissão da Declaração que reconheceu a existência da dívida.
10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$1.522,31, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária a partir de 25/08/2022, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, na forma da EC 113/2021.
11. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido.
12. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.